Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1001021-39.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: LAUREMI PEREIRA MERCEDES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP - PROGRESSÃO DEVIDA - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.
2- Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
3- Nos termos da Lei Municipal 568/1999 e 663/2001, a reclamante tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre o seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001021-39.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAUREMI PEREIRA MERCEDES - CPF: 717.214.872-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP
- PROGRESSÃO DEVIDA - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP -
REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI

ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 - RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

2-

Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

3-

Nos termos da Lei Municipal

568/1999 e 663/2001, a reclamante tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre o seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020